Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Examino a petição ID: 20644112. Determino o prosseguimento do feito (pedido a). Outrossim, informe o SINDIRETA o correto identificador da petição no qual consta o pedido de desistência da renúncia ao IPCA-E, relativo ao pedido b. No mais, quanto ao anuente RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, ante a inércia do DF, informe ainda o SINDIRETA se há algum recurso pendente de julgamento nos presentes autos e nos respectivos embargos (pedido f). Os demais pedidos serão analisados posteriormente a fim de evitar tumulto processual. I. Brasília, 23 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador